Tribunal: TJBA
Processo: 8043270-54.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043270-54.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ROSILANE NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO AD ETERNUM DA PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPROPRIEDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. Embora não se revele uma conduta producente, inexiste impedimento processual para o ajuizamento autônomo de execuções com ritos distintos, especialmente quando ambas as demandas tramitam sob a incumbência do mesmo julgador, evitando-se decisões conflitantes. 2. A decisão do mandado de segurança coletivo abrange todos os associados, sem distinção temporal, beneficiando, inclusive, os futuros filiados, de sorte que se rejeita a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo impugnante. Preliminar de ilegitimidade ativa refutada. 3. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverá repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido. Impugnação rejeitada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8043270-54.2022.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnada/exequente ROSILANE NASCIMENTO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: